Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO RECENTE. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pelas filmagens, apreensão da substância entorpecente e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos depoentes. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundada dúvida acerca da identidade e qualificação do acusado. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico, amparado na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, tendo como objeto jurídico a saúde pública. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, na hipótese, o trânsito em julgado da condenação utilizada para configurar os maus antecedentes ocorreu em data recente.